Tribunal: TJDFT
Processo: 0708420-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. FORO DA AGÊNCIA OU DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência do Juízo do Distrito Federal para processar e julgar ação ajuizada em face de instituição financeira, determinando a remessa dos autos ao foro do local da agência bancária e do domicílio do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a escolha do foro do Distrito Federal, com fundamento na relação de consumo, quando inexistente vínculo entre o foro eleito, o domicílio do consumidor e o local da agência bancária onde a obrigação foi contraída.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A facilitação da defesa do consumidor, prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC, não autoriza a escolha arbitrária do foro, em descompasso com as regras constitucionais e legais de competência, sob pena de violação ao princípio do juízo natural.
4. A competência deve observar a organização judiciária constitucionalmente delineada, nos termos dos arts. 44 do CPC e 125 da CFB, bem como as limitações estruturais, orçamentárias e funcionais do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios.
5. Nos termos do art. 53, inc. III, alínea “b”, do CPC, é competente o foro do local da agência ou sucursal onde contraída a obrigação, regra especial que prevalece sobre a do foro da sede da pessoa jurídica.
6.Constatado que o consumidor reside em outro ente federativo, que a conta bancária e os fatos discutidos estão vinculados à agência localizada em município diverso e que a investigação criminal correlata tramita no mesmo local, revela-se indevida a eleição do foro do Distrito Federal.
7. A jurisprudência admite a declinação de ofício da competência quando evidenciada a escolha aleatória do foro ou a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A proteção conferida ao consumidor não autoriza a escolha aleatória do foro, devendo prevalecer o foro do domicílio do consumidor ou da agência onde contraída a obrigação, nos termos do art. 53, III, ‘b’, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125 e art. 93, inc. XIII; CPC/2015, arts. 44, 46, 53, inc. III, alínea “b”, e 1.015; CDC, art. 6o, inc. VIII; CCB, art. 75, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 5/12/2018 (Tema 988); STJ, REsp n. 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 5/12/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 667.721/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015; TJDFT, AI n. 0702226-91.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 25/3/2025.